Tribunal: TJES
Processo: 5000109-93.2022.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-93.2022.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: JOSE MARIA BATISTA ERVATTI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DOIS DÉBITOS. DÉBITO CONTEMPORÂNEO PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL FIXADO EM R$2.000,00. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000109-93.2022.8.08.0054

Recorrente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO – SAAE-SDN

Recorrido: JOSÉ MARIA BATISTA ERVATTI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8174611).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO – SAAE-SDN
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o titular da conta de água é o senhor Geraldo Mário Malacarne que possuía duas contas em aberto, sendo a do mês 03/2022 e 09/2022;
b)
que em relação à conta de 03/2022 não consta a baixa e em relação à conta 09/2022 consta o pagaamento feito dois dias após o corte;
c)
que o Município agiu dentro do regular exercício do direito;
d)
que seja julgado improcedente a ação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de indenização por danos morais por corte do fornecimento de água.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Em defesa aduz legitimidade no ato praticado, uma vez que o autor estaria inadimplente, não somente da parcela vencida em março de 2022 e ainda o inadimplemento da conta vencida do mês de Outubro de 2022, quando da suspensão dos serviços.

Assim, a requerida só realiza suspensão quando existem 2 contas inadimplentes, o que seria o caso do autor, requerendo portanto a improcedência da ação.

Em que pese as alegações, do autor de que não tem débitos em aberto referente a março de 2022, estes não podem ser acolhidos, diante da ausência de prova de pagamento, estando em aberto junto a requerida, podendo esta realizar a cobrança, contudo, quando a suspensão dos serviços por inadimplemento, este não pode ocorrer por débitos pretéritos, apenas os atuais preservando o consumidor hipossuficiente, ainda mais por ser fornecedora de produto e serviço essencial à subsistência e dignidade da pessoa, e portanto, quando a conta de março, deverá a requerida realizar as cobranças das formas permitidas em Lei, inclusive com inclusão do nome do autor aos cadastros de inadimplentes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. AGRAVO PROVIDO. Cuida-se de ação que pretende discutir a exigibilidade de débito pretérito apurado, a partir da lavratura de um "Termo de Ocorrência e Inspeção". Verificou-se a verossimilhança nas alegações do autor. O débito era pretérito e não podia sujeitar o agravante ao corte no fornecimento de energia elétrica. Precedentes da Turma julgadora, do TJSP e do STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20062314320228260000 SP 2006231-43.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 29/04/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

Quanto ao débito da conta vencida no mês de Outubro, de fato o autor realizou pagamento 9 dias depois de vencida, mas a Lei nº 11.445/2007 - Saneamento Básico, em seu artigo 40, inciso V, assim, determina que é possível a interrupção dos serviços por inadimplemento, quando:

Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

...

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020)

Nesse aspecto, quanto ao inadimplemento recente, que permitiria a interrupção do serviço (conta vencida em Outubro) não houve qualquer comunicação ou advertência, até porque fora atraso de 9 dias, e mesmo assim, houve a suspensão do serviço essencial que perdurou por aproximadamente um mês.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, convém ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, e portanto acolho a pretensão de reparação, levando-se em consideração o caráter punitivo-pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixando-se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, pois o consumidor permaneceu por 24 dias sem o serviço.

grifos meus

Embora as provas colacionadas aos autos (ID 8174427) comprovam que as faturas continham informação de débitos em aberto, a jurisprudência entende que não é possível o corte de fornecimento de água por débito pretérito.

Colaciono abaixo o julgado do C. STJ para corroborar com a afirmação:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE SE REDISCUTIR A LIDE. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. No caso, a irresignação recursal não foi provida, tendo em vista

a orientação desta Corte de que não é possível a suspensão do fornecimento de água para cobrança de débitos pretéritos

e, que altera o entendimento adotado pela Corte de origem demandaria o exame do acervo probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Não são cabíveis os embargos de declaração com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela Corte. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 175.206/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

grifos meus

Nesse sentido, o SAAE informou que apenas realiza corte de fornecimento de água quando há mais de uma conta em atraso, como ocorreu nos autos. Todavia, após o corte, foi realizado o pagamento da conta de água referente ao mês do corte (outubro/2022) um dia após a suspensão do fornecimento e, mesmo assim, se manteve a abstenção do fornecimento até que esse foi restabelecido por força da liminar proferida.

Assim, a manutenção da suspensão do fornecimento de água mesmo após o pagamento da conta contemporânea que estava em atraso revela atitude desarrazoada por parte da autarquia Municipal, que enseja a indenização por danos morais, como determinado em sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00 nos termos dos arts. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)